Tribunal: TJDFT
Processo: 0754231-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754231-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADOS: EVANDRO DE SOUZA E SILVA, ANA MARIA DE SOUZA, LUZIA PEREIRA DE SOUZA, MARIA DE SOUZA E SILVA, MARLENE DE SOUZA CURADO, KAIO RODRIGUES DE SOUZA, WANDERSON RODRIGUES SOUZA, TATIANE FERREIRA DA SILVA, ELSON BARBOSA DE SOUZA SILVA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, ELIANE BRAGA DE SOUZA, RENÊ BRAGA DE SOUZA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em desfavor de EVANDRO DE SOUZA E SILVA, ANA MARIA DE SOUZA, LUZIA PEREIRA DE SOUZA, MARIA DE SOUZA E SILVA, MARLENE DE SOUZA CURADO, KAIO RODRIGUES DE SOUZA, WANDERSON RODRIGUES SOUZA, TATIANE FERREIRA DA SILVA, ELSON BARBOSA DE SOUZA SILVA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, ELIANE BRAGA DE SOUZA, RENÊ BRAGA DE SOUZA, visando reformar a decisão ID 217917880, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença no 0708619-46.2023.8.07.0018. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, 19 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator